Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702155-55.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: ANALIA FERREIRA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANALIA FERREIRA CARDOSO DA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 240886530, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018 - 3a parcela do reajuste escalonado prevista na Lei no 5.106/2013) movida contra o DISTRITO FEDERAL, que condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ARC no 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANALIA FERREIRA CARDOSO DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 324.748,50 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais, cinquenta centavos), sem inclusão dos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou prejudicialidade externa com base na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15). Outrossim, impugnou a justiça gratuita e incorreção no cálculo da Selic por entender que caracteriza anatocismo, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Informou sobre o Tema 1349, no STF, que foi reconhecida a repercussão geral no qual "se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". Réplica ID 240436248. É um breve relato. Decido. 1. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal requerendo o pagamento previsto na Lei 5.106/2013, vencidos e vincendos desde 01/09/2015, com seus reflexos. A inicial fez constar o interesse de qual categoria representada pelo Sindicato se buscava defender nessa ação coletiva, como se nota pelo trecho abaixo transcrito: “A Lei 5.106 de maio de 2013, reestrutura a tabela de vencimentos da carreira de Assistentes a Educação do Distrito Federal do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. ... Desse modo, em análise ao disposto naquele preceito legal, os servidores da carreira de Assistentes à Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal possuem direito ao reajuste remuneratório desde 1o de setembro de 2015. ...” Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC. 2. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida, observa-se, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que para o deferimento da gratuidade há regras. No caso concreto, estas foram observadas quando da concessão, razão pela qual foi deferida. Prevê o art. 99, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além dos requisitos terem sido observados pelo Juízo, quando do recebimento da inicial, a parte requerida não trouxe qualquer prova de que a presunção relativa de insuficiência não existe no caso concreto, haja vista que se limitou a informar sobre a remuneração bruta da parte exequente, do mês de janeiro de 2025, quando esta recebeu o adiantamento da gratificação natalina e não reflete, portanto, a média salarial anual. Assim, com base nos contracheques nos meses seguintes, que esclarecer a remuneração líquida inferior a quatro mil reais, a gratuidade de justiça deve ser mantida. Assim, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. 3. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 4. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O referido tema apreciará controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e teve a repercussão geral reconhecida. Todavia, não houve deferimento de efeito suspensivo, de modo que se, naqueles autos o Ministro não entendeu pertinente a suspensão de todos os processos que analisam o tema, não há razão para este Juízo o fazer. O reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 Indefiro o pedido de suspensão do presente feita com base no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal. 5. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 6. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 7. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 8. DOS CÁLCULOS A parte exequente concordou com os cálculos do Distrito Federal, portanto homologo os cálculos ID 240181004 e julgo procedente a impugnação para decotar o valor de R$ 297.949,17 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais, dezessete centavos). Esclareço que no valor requerido inicial, para o cálculo do decote, foram incluídos os 10% referentes aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença coletiva. Do excesso acima, R$ 27.086,29 (vinte e sete mil, oitenta e seis reais, vinte e nove centavos) é atribuído ao exequente ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA AMARAL E PESSOA, CNPJ: 28.858.687/0001-10 e R$ 270.862,88 (duzentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e dois reais, oitenta e oito centavos) é atribuído ao exequente ANALIA FERREIRA CARDOSO DA COSTA - CPF: 222.891.271-91. Desse modo, com base no art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, condeno os exequentes em 10% do excesso encontrado, a título de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal. Sem prejuízo, expeçam-se os requisitórios, unicamente para entrar na fila legal de pagamento: - Um precatório em favor de ANALIA FERREIRA CARDOSO DA COSTA - CPF: 222.891.271-91, no montante de R$ 53.885,62 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, sessenta e dois centavos). Desse valor, haverá o decote de 15%, totalizando R$ 8.082,84 (oito mil, oitenta e dois reais, oitenta e quatro centavos), em favor de AMARAL &amp; PESSOA ADVOGADOS, CNPJ 28.858.687/0001-10. Contudo, o levantamento dos valores está condicionado ao trânsito em julgado da ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Lado outro, em relação à expedição de requisição de pequeno valor, por ter uma tramitação célere, não há necessidade de intimação do Distrito Federal para pagamento, nesse momento, devendo-se aguardar a decisão final da ação rescisória citada. Tudo feito, suspendam-se os autos até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para “para que seja levantada a suspensão do processo original, e que o juízo a quo SE ABSTENHA de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória ou qualquer outro ato processual vinculado àquele processo, e dê continuidade ao trâmite natural;” (id. 74272303, pág. 8). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Nesses termos, a controvérsia será oportunamente decidida, no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao Distrito Federal para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora